Tribunal: TCU
Processo: 028.345/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão, por meio do qual o Tribunal conheceu de recurso de reconsideração contra o Acórdão 16.509/2021-TCU-2a Câmara, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial nos quais, nesta fase processual, apreciam-se embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3150/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.